Tribunal: TJBA
Processo: 8047762-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047762-18.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PRISCILLA ORRICO COUTINHO FERREIRA e outros (3) Advogado(s): JORGE ANTONIO COUTINHO FERREIRA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA registrado(a) civilmente como LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e outros (3) Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA registrado(a) civilmente como LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JORGE ANTONIO COUTINHO FERREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ALEGADAS OMISSÕES. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que tratou de cancelamento de plano de saúde coletivo. A parte embargante alega a existência de omissões no julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar: (i) a tese de ilegitimidade passiva, com base na distinção entre as responsabilidades da administradora e da operadora de saúde; (ii) a regularidade da rescisão contratual sob a ótica da Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS; e (iii) os dispositivos constitucionais e do Código Civil apontados pela parte. III. Razões de decidir 3. A legitimidade passiva da embargante foi devidamente analisada e mantida com fundamento na responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. 4. A questão da rescisão contratual foi expressamente enfrentada no acórdão, que concluiu pela sua irregularidade por inobservância da notificação prévia de 60 dias ao beneficiário, exigida pela normativa da ANS invocada pela própria embargante. 5. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que a fundamentação adotada seja suficiente para a resolução da controvérsia, como ocorreu no caso. 6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. 7. Inviável a aplicação da multa por embargos protelatórios quando não se vislumbra o intuito de retardar o andamento do processo, mas apenas o exercício do direito de recorrer. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade solidária na cadeia de consumo, prevista no Código de Defesa do Consumidor, fundamenta a legitimidade passiva tanto da operadora quanto da administradora de planos de saúde. 2. Não há omissão no julgado que, ao analisar a rescisão de plano de saúde coletivo, conclui por sua irregularidade com base na mesma norma invocada pela parte recorrente. 3. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais arguidos pela parte não configura omissão quando a fundamentação do acórdão é clara, suficiente e incompatível com a tese defendida." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 18; Resolução Normativa ANS nº 557/2022, art. 14; Resolução CONSU nº 19/1999, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8047762-18.2024.8.05.0001, em que figura como embargante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e como embargado(s) PRISCILLA ORRICO COUTINHO FERREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.